Tribunal: TJMT
Processo: 1015357-04.2025.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015357-04.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIO CESAR RORIG - CPF: 720.326.771-72 (RECORRENTE), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0024-85 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SISTEMA FOTOVOLTAICO. DIVERGÊNCIA ENTRE GERAÇÃO E INJEÇÃO NA REDE. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA CONFIGURADA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, reconhecendo a incompetência do juízo ante a complexidade da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso ofende o princípio da dialeticidade;
e
(
ii
) saber se a discrepância entre a medição de energia gerada pelo sistema particular e a efetivamente compensada pela concessionária demanda perícia técnica, afastando a competência dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O princípio da dialeticidade resta atendido quando a parte recorrente impugna especificamente o fundamento da sentença (complexidade da causa), defendendo a suficiência da prova documental.

4.
A controvérsia fática reside na divergência entre a geração bruta apontada pelo inversor particular e a injeção líquida de energia registrada pela concessionária, grandezas distintas que sofrem influência do consumo instantâneo da unidade consumidora.

5.
A resolução da lide exige conhecimento técnico especializado de engenharia elétrica para verificar a calibração do medidor, a eficiência do sistema, eventuais perdas e o correto abatimento do consumo simultâneo, providência probatória complexa e incompatível com o rito sumaríssimo da Lei nº 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. O recurso que ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida satisfaz o princípio da dialeticidade. 2. A aferição de divergência entre a energia solar gerada (inversor) e a injetada na rede (medidor da concessionária) demanda perícia técnica de engenharia para análise de variáveis complexas, afastando a competência dos Juizados Especiais Cíveis.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95,
arts
. 3º, 51, II, e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1.735.914/TO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 07.08.2018; STJ, RMS 30170/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05.10.2010; TJMT, N.U 1038640-66.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, j. 15.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1015357-04.2025.8.11.0015

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente
: JULIO CESAR RORIG

Recorrido
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JULIO CESAR RORIG ajuizou reclamação em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Noticiou que: a) instalou usina fotovoltaica em sua propriedade rural (Fazenda Rio Azul) em janeiro/2023 e ampliou a geração em jan
eiro
/2025; b) a partir de jan
eiro
/2025, o sistema da
parte
re
clama
da apresentou inconsistências, deixando de computar e injetar nas faturas a energia gerada; c) a fatura de abril/2025 não compensou a energia gerada, cobrando valor excessivo; d) houve falhas também nas faturas de
jul
ho
/2024 a dez
embro
/2024; e) a
parte
re
clama
da admitiu falha no sistema de comunicação para leitura remota. Requereu a)
a
declaração de inexistência/inexigibilidade dos débitos não compensados; b) refaturamento das contas com a devida compensação; c) reembolso de R$ 41.290,96 pagos indevidamente; d) indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) a controvérsia envolve questões técnicas complexas sobre a produção de energia solar e o sistema de compensação; b) é necessária prova pericial para esclarecer o funcionamento do sistema, aferição de medições e eventual falha no registro ou crédito da energia, o que é incompatível com o rito dos Juizados Especiais. Ao final proferiu
sentença
de extinção do processo sem resolução do mérito, reconhecendo a incompetência do juizado pela complexidade da causa (necessidade de perícia).

Foram opostos
Embargos de Declaração
em face da sentença, sendo este
s
rejeitado
s
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) não há necessidade de perícia, pois as faturas e relatórios do inversor comprovam a geração e a não compensação; b) a
parte
re
clama
da confessou falhas no sistema de comunicação; c) a prova documental é suficiente para o deslinde da causa; d) a extinção do feito viola o acesso à justiça. Requereu o provimento do recurso para: a) cassar a sentença e julgar o mérito, reconhecendo a competência do JEC; b) julgar procedentes os pedidos iniciais de declaração de inexigibilidade, reembolso e danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) preliminarmente, o recurso é inepto por ofensa à dialeticidade; b) a causa é complexa e exige perícia técnica para verificar a medição e a injeção real de energia, confirmando a incompetência do JEC; c) no mérito, não houve falha na prestação do serviço, pois o faturamento por média ocorreu devido à troca de medidor e inconsistência na leitura, com compensação posterior dos créditos; d) não há danos morais ou materiais a indenizar.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)”

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)”

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30: “
A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso
”.

A propósito, em situação similar, esta Turma Recursal já se manifestou:

“(...) 4. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi comprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)”

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou extinta a ação, sem resolução do mér
ito
, com o fundamento
na incompetência do juízo por necessidade de realização de perícia técnica
.

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais a parte recorrente sustentou que
a causa não prescinde de prova pericial técnica
, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Incompetência em ra
zão da matéria.

Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

Em relação ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que se deve levar em consideração o objeto da prova e não o direito material discutido:

“ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”

Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40
salários mínimos
não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010,
DJe
13/10/2010)”

Assim, os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial complexa.

No caso em apreço, a controvérsia reside na divergência entre a quantidade de energia solar que a parte
reclamante
alega ter produzido e injetado na rede, baseada em relatórios de seu inversor particular e aplicativo de monitoramento, e a quantidade efetivamente medida e compensada pela concessionária de energia elétrica nas faturas.

A elucidação da controvérsia depende de análise técnica minuciosa para verificar a calibração do medidor da concessionária, a eficiência do sistema fotovoltaico instalado, eventuais perdas de energia inerentes ao sistema e, principalmente, a correta distinção entre a geração bruta (medida pelo inversor) e a injeção líquida na rede de distribuição (após o desconto do consumo instantâneo da unidade). O relatório do inversor, por si só, não comprova a injeção na rede, pois mede apenas a geração bruta, desconsiderando o consumo simultâneo da propriedade que não passa pelo medidor da concessionária.

A verificação dessas variáveis técnicas foge à análise meramente documental, exigindo perícia de engenharia elétrica, incompatível com o rito sumaríssimo da Lei nº 9.099/95.

A jurisprudência da Turma Recursal reconhece a incompetência dos Juizados em casos de necessidade de averiguação técnica entre medidor e placas fotovoltaicas:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. SENTENÇA QUE JULGOU O PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ANTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA. TÉCNICA. NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO QUANTO AO MEDIDOR E AS PLACAS DE ENERGIA FOTOVOLTAICAS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A pretensão recursal da Autora, ora Recorrente é a reforma da sentença, para que haja a inversão do ônus da prova e análise do mérito, pois por diversas vezes solicitou a realização da vistoria do seu medidor de energia, efetuando reclamação no Procon e na própria empresa, sem êxito. 2. O cerne da questão reside no aumento excessivo nas faturas de energia elétrica, nos meses de agosto, setembro e outubro de 2023, mesmo com a instalação de micro gerador de produção de energia fotovoltaica. 3. Ainda que a Recorrida não tenha atendido aos pedidos de vistoria, para análise do caso concreto é imprescindível a realização de perícia técnica, no medidor de energia e nas placas solares, o que foge a competência deste juizado especial. (...) 6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, reconheço de ofício a incompetência do juízo em razão da necessidade de ser realizada uma perícia no medidor e nas placas fotovoltaicas instaladas na UC da parte reclamante e, com respaldo no artigo 51, II, da Lei nº 9.099/95, EXTINGO o processo sem a resolução do mérito.”, não merece reparos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 7. Recurso improvido. (...) (
TJMT,
N.U 1038640-66.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024,
Publicado
no DJE 18/04/2024)”

Portanto, a manutenção da sentença de extinção é medida que se impõe ante a complexidade da causa.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026